Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000386-35.2020.8.11.0000
Impetrante: Carlos Henrique Nascimento Areco
Paciente: Aislan Alef Vieira Neves
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aislan Alef Vieira Neves, apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente por ter, em tese, cometido os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, tortura, sequestro e cárcere privado, roubos, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018.
Aduz que os crimes pelos quais se expediu mandado de prisão preventiva contra o paciente foram investigados nos autos do Inquérito Policial n. 434/2018/DERF/RONDONÓPOLIS/MT, em que foram autorizadas medidas de interceptação telefônica e quebra de sigilo de mensagens, de cujo teor supostamente se extraíram indícios da prática dos crimes em referência por parte do paciente.
Assevera que, quanto ao paciente, as ligações interceptadas teriam ocorrido até a data de 12.10.2018, talvez por conta de ele “ter sido injustamente preso em 27/10/2018 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 16, caput, da Lei 10.826/03, art. 311, caput, art. 180, caput, ambos do CP e art. 33, caput, da Lei 11.343/06”, já que foi absolvido e liberado no dia 8.11.2019.
Argumenta que, se o paciente esteve detido durante todo esse tempo, certamente “ficou afastado de qualquer atividade criminosa”, mas, mesmo assim, teve a prisão preventiva decretada, quando da deflagração da “Operação Reditus”, por decisão que reputa inidônea, pois desprovida de fundamentos concretos acerca do perigo de sua liberdade, o que teria sido feito de forma generalizada, sem a observância do requisito da contemporaneidade, e sem se atentar para a possibilidade de aplicação de cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Diante dessas considerações, busca, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade.
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela defesa do pretenso beneficiário, verifico que aparentemente o decreto prisional encontra-se fundamentado com base em elementos concretos extraídos dos autos.
A esse respeito, colaciono os seguintes fragmentos da decisão objurgada:
“[...] Em relação à participação de AISLAN ALEF VIEIRA NEVES (vulgo "Lan ou Lanzão") na organização criminosa denominada "Comando Vermelho", as investigações evidenciaram que o representado é um dos líderes da facção de Rondonópolis/ MT, sendo responsável pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Por conta do posto ocupado, o representado Aislan Alef Vieira atua diretamente na aplicação das punições aos integrantes da facção que infringem as regras impostas aos seus membros, comumente chamados de "SALVES", o que é perfeitamente evidente no diálogo interceptado entre ele e o representado Jose Felipe Souza Santos (vulgo "Cokin"), onde ambos relatam que estão procurando o autor do delito de roubo, tendo como vítima Joice Nascimento Queiroz (vulgo "Borora"), com o objetivo de aplicar a punição cabível, pois o crime teria sido perpetrado em região sob o domínio da facção [...].
Em outra oportunidade e após localizar o possível autor do roubo, o representado Aislan Alef Vieira entrou em contato com sua esposa, Cristiane Marques dos Santos (vulgo "Cris"), para lhe dizer sobre as punições aplicadas ao faccionado Emilson Rodrigues (Vulgo Figueirinha), que culminou com o braço quebrado do faccionado, o qual teria também recebido uma garrafada na cabeça, desferida por uma mulher que estava no local.
Observe-se que o representado Aislan Alef Vieira tem o cuidado de solicitar à sua esposa que apague o vídeo que teria encaminhado, o qual seria o registro da aplicação do castigo, diga-se, registro da agressão física.
Frise-se que as provas colacionadas indicam que os integrantes da facção criminosa se beneficiam de valores provenientes de vítimas de crimes patrimoniais, em especial roubos de veículos, em que as vítimas são constrangidas a pagarem para terem seus bens protegidos ou, até mesmo, devolvidos pelos criminosos, em ato popularmente conhecido como "Resgate", cuja ação é desempenhada também pelo representado Aislan Alef Vieira Neves, porquanto as interceptações apontaram que ele, em parceria com o representado Gabriel Vieira da Costa (vulgo "Gaúcho"), intermediaram o recebimento do valor pago para devolução de um veículo HB-20, produto do crime de roubo, tendo como o vítima Dickson Parreira Goncalves, conforme registrado no BO 2018.272147.
A periculosidade da organização criminosa restou evidenciada pelo frequente uso de armas de fogo pelos seus integrantes, visto que os investigados Jaysson Leandro Rodrigues de Barros, Aislan Alef Vieira Neves, Douglas Viera Da Costa e Lucivania Vieira da Costa foram presos em flagrante delito, em 27 outubro de 2018, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme se vê às fls. 1459-154, do inquérito policial.
Durante as interceptações, notou-se que o representado Aislan Alef Vieira mantem frequente contato com Elkjai Pereira de Andrade em relação à divisão do território do tráfico, na cidade de Rondonópolis [...].
Importa consignar, que no áudio acima colacionado, que o investigado Elkjai Pereira de Andrade comentou que o representado Aislan Alef Vieira é um dos "Disciplina" da organização criminosa, denominada "Comando Vermelho - CV/ MT" [...].
Além disso, os elementos apontam que Aislan Alef é o líder de um grupo criminoso paralelo, destinado ao tráfico de entorpecentes e, conta com auxílio dos investigados Leandro Parateco de Oliveira, Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos e Laura Rosana Pereira Araújo, cuja participação de cada um será demostrada a frente.
As investigações demostram que Aislan Alef comercializa porções de 25 gramas de pasta base de cocaína pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) [...].
No que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o "fumus commissi delicti", porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais, especialmente tráfico de drogas e outros delitos [...].
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas, tais como furto, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se ressaltar que a maioria dos representados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são contumazes nas práticas delitivas. Acresço que os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos representados possui natureza permanente, havendo indícios, nos autos, que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa [...]” – Id 29801494.
Diante desse quadro, não se verifica na decisão impugnada manifesta ilegalidade apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência, pois, pelo que consta, a segregação provisória se justifica na necessidade de impedir a reiteração delitiva.
Não bastasse esse fato, a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração, devendo ser reservada para apreciação perante o colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal